Tribunal: TJDFT
Processo: 0732316-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. MELHOR POSSE. DATA DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de reintegração de posse, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial.
2. Na dicção do art. 562 do CPC, nas ações possessórias, é possível a concessão de medida liminar de reintegração de posse, bastando, para tanto, que o demandante comprove o preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 561 do mesmo diploma legal, quais sejam, a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.
3. A posse manifesta-se como situação fática resguardada pelo direito, que, nos termos do art. 1.196 do CC, classifica como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 3.1. Segundo o art. 1.197 do CC, a posse é exercida de forma direta ou indireta, podendo, de qualquer maneira, ser defendida por meio dos interditos possessórios, caso o possuidor veja seu direito sendo lesado.
4. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador.
5. Imperiosa, também, a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação fática com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade.
6. No caso, o agravante não logrou demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da liminar, notadamente a melhor posse exercida sobre o imóvel e a data do esbulho alegado. 6.1. Confira-se, nesse sentido, trecho do parecer do Ministério Público: “A única prova da alegada e suposta posse é somente uma cessão de direitos sobre a qual recaem dúvidas, uma vez que o imóvel objeto do litígio está situado em condomínio clandestino ocupando área pública. Assim, não lhe assiste qualquer direito de transacionar a terra que ostenta natureza pública. Ademais, não foi juntada qualquer prova referente à data da ocorrência do esbulho possessório. Tal situação não permite aferir se esta é uma ação de força nova ou de força velha, a vulnerar, portanto, o disposto no art. 561, inciso III, do CPC”.
7. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, possa ser reconhecida a procedência do direito autoral, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a medida liminar perseguida.
8. Recurso desprovido.